Tribunal: TJMT
Processo: 1011771-77.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011771-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (REPRESENTANTE), JORDENILSON DA SILVA MORAES - CPF: 706.339.761-30 (PACIENTE), LUCAS BARROS DA SILVA - CPF: 062.329.271-84 (PACIENTE), JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DA CAPITA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FELICISSIMA ALVES XAVIER - CPF: 482.163.991-20 (VÍTIMA), THIAGO GERONIMO MARTINS (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – PRISÃO PREVENTIVA -
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E PANDEMIA COVID - 19
– PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL
–
SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – CONCURSO DE PESSOAS – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DISPARO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENTENDIMENTO DO STJ –
PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – PRIMARIEDADE – ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – MENORES DE 21 ANOS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - EXCEPECIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19
–
ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ –ARESTO DO STJ -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A forma de execução do roubo a estabelecimento comercial - concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e disparo no local - autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 413.927/RS; STJ, HC nº 450.831/SC; STJ, RHC 67042/MG).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC nº 299.666/SP).

As condições pessoais
merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC nº 344016/SP).

“[...] o flagrado possui apenas 21 (vinte e um) anos, é primário, sem outros registros criminais, com residência fixa no distrito da culpa e labor lícito, uma vez que esta situação fática não revela a indispensabilidade da medida extremada, sendo suficiente a imposição ao sujeito das restrições menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP.”
(TJMT, HC 1001253-96.2018.8.11.)

Ponderadas a gravidade do delito [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] os predicados pessoais do paciente [primariedade e endereço certo],
e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), sobretudo monitoramento eletrônico,
instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão.

(STF, HC nº 127823;
STJ, RHC nº 89.140/BA;

STJ, HC nº 533.436;
STJ, HC nº 540.217/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011771-77.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): SIMONE CAMPOS DA SILVA – DEF.ª

PÚBLICA

PACIENTE(S): JORDENILSON DA SILVA MORAES

LUCAS BARROS DA SILVA

R E L A T Ó R I O,

Habeas Corpus
impetrado em favor de JORDENILSON DA SILVA MORAES e
LUCAS BARROS DA SILVA
contra ato comissivo do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 617855), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo - art. 157, §2º, II e V e § 2º-A, I do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) os pacientes são jovens, primários e possuem bons antecedentes; 3) as condições de higiene do sistema penitenciário e impossibilidade de isolamento dentro das cadeias contribui para a proliferação da doença [COVID-19], colocando em risco a saúde dos pacientes.

Requer a concessão da ordem para que sejam substituídas as prisões preventivas por medidas cautelares (ID 44945972), com documentos (ID 44945974/ID 44945976).

O pedido liminar foi indeferido (ID 45278476).

O Juízo singular prestou informações (ID 46407955).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente s preso s preventivamente em razão da prática do crime de roubo majorado – Prisão Preventiva – Inconformismo – 1) Alega ausência de fundamentação e requisitos, aptos a justificar a imposição da medida extrema – Improcedência – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Decisão fundamentada e justificada em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, pelo modus operandi empregado – 2) Alega possibilidade da imposição das medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Requisitos da prisão preventiva preenchidos – Predicativos pessoais por si só não impedem o encarceramento preventivo – Ausência de constrangimento ilegal – Pela denegação do writ”
(Julieta Do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 49324963)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, em audiência de custódia realizada no dia 29.2.2020, converteu o flagrante do paciente JORDENILSON DA SILVA MORAES em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Exsurge dos autos, conforme boletim de ocorrência n. 2020.60708 e declarações prestadas pelos policiais que a guarnição subárea 4, foi acionada via CIOSP informando que na loja Almaro Borrachas e Ferramentas estava ocorrendo um roubo. A guarnição se deparou com dois indivíduos com as mesmas características que lhe foram transmitidos via rádio.

Foi encontrado na posse do suspeito Lucas, uma arma de fogo tipo calibre 32, com seis cartuchos sendo 5 (cinco) intactos. Foi encontrada na bolsa de um dos suspeitos vários celulares, uma carteira preta, R$ 130,00 (cento e trinta reais) além de diversos cartões.

Após o reconhecimento feito pelas vítimas, foi ressarcidos todos os bens das vítimas, sendo os suspeitos encaminhados até a Central de Flagrantes.

[...] Certamente o delito em questão é grave, praticado mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma e em concurso de duas pessoas sendo desferido um tiro da arma de fogo no ambiente de trabalho das vítimas.

Considerando tais circunstâncias e embasado em entendimento jurisprudencial, o fato ser este, eventualmente, possuidor de condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua decretação, como no caso dos autos.

Dessa forma, no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão do autuado por qualquer medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal, por se apresentarem inadequadas e insuficientes à gravidade concreta do fato investigado e espírito transgressor do autuado, sendo forçosa a manutenção da custódia, como única medida capaz de preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JORDENILSON DA SILVA MORAES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 616937)

Na mesma audiência e com idêntica fundamentação, converteu também o flagrante do paciente LUCAS BARROS DA SILVA em prisão preventiva (Sistema
Primus
- Código 616937)

Em 3.4.2020, reavaliou e manteve as prisões preventivas por entender que persistem os motivos que a ensejaram (Sistema
Primus
- Código 617855).

A ação penal está na fase de designação de audiência de instrução e julgamento, consoante informações do Juízo singular (Sistema
Primus
- Código 616937).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da execução do delito, os quais, em concurso, teriam praticado roubo na Loja Almaro Borrachas e Ferramentas, subtraindo aparelhos celulares, R$130,00 (cento e trinta reais) e diversos cartões, mediante grave ameaça exercida com emprego de revólver calibre 32, efetuando, inclusive
, disparo da arma de fogo no interior da Loja [“ambiente de trabalho das vítimas”].

Todavia,
as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC nº 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

Na hipótese, os pacientes são menores de 21 (vinte e um) anos de idade, primários, não registram outros fatos ilícitos e têm endereço certo no distrito da culpa.

Anote-se que o paciente LUCAS BARROS DA SILVA confessou extrajudicialmente a autoria do fato criminoso e confirmou o envolvimento do paciente JORDENILSON DA SILVA MORAES.

As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016), sobretudo porque os bens foram às vítimas e inexistiu emprego de violência física.

Em situação semelhante, este e. Tribunal:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – [...] – 2. DECRETO CONSTRITIVO QUE SE FUNDA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME QUE É PRÓPRIA DO TIPO PENAL - SUJEITO QUE NÃO APRESENTA PERICULOSIDADE MANIFESTA – PACIENTE DE APENAS 21 (VINTE E UM) ANOS, SEM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS, COM RESIDÊNCIA FIXA E LABOR LÍCITO – SUFICIÊNCIAS DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP - DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

[...] Não há razão para excepcionar o princípio da presunção de inocência se a forma como perpetrado o crime não supera a gravidade própria do tipo penal e, ainda, o flagrado possui apenas 21 (vinte e um) anos, é primário, sem outros registros criminais, com residência fixa no distrito da culpa e labor lícito, uma vez que esta situação fática não revela a indispensabilidade da medida extremada, sendo suficiente a imposição ao sujeito das restrições menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP.”
(HC N.U 1001253-96.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 15.3.2018)

Nesse quadro, ao ponderar a gravidade do delito [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] os predicados pessoais dos pacientes [primariedade e endereço certo]
e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia de COVID-19, mostram-se recomendáveis as substituições das custódias preventivas por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), sobretudo monitoramento eletrônico, instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015;
STJ, RHC nº 89.140/BA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik ;
STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno; 5) não se envolver em infração penal de qualquer natureza (CPP, art. 319, I, III e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício; 6) monitoramento eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020